Tribunal: TJSP
Processo: 2169692-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de fazer e de não fazer), em fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou a inclusão de sócios da executada, por sucessão desta, no polo passivo. Agravo de instrumento.

Prova suficiente de que as atividades da devedora foram encerradas "contra legem", ocultando-se a existência da dívida. Responsabilidade direta dos sócios, por força do art. 1.080 do

Ementa:
Ação cominatória (obrigação de fazer e de não fazer), em fase de cumprimento de sentença. Decisão que determinou a inclusão de sócios da executada, por sucessão desta, no polo passivo. Agravo de instrumento.

Prova suficiente de que as atividades da devedora foram encerradas "contra legem", ocultando-se a existência da dívida. Responsabilidade direta dos sócios, por força do art. 1.080 do Código Civil. Julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. "V.g.": "Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio" (REsp 1.259.066, NANCY ANDRIGHI).

Comprovação, ademais, de ocultação pela sociedade executada de bens que possuía, que foram posteriormente transferidos a terceiros, quando de cessão de quotas realizada por seus sócios. Situação que ensejaria, da mesma forma, a desconsideração da personalidade jurídica, por ocultação de bens. Precedentes deste Tribunal.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento, com imposição de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169692-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são agravantes ANA
CLAUDIA D’IMPERIO, VINICIUS ALBERTO TONON e VITOR LUIZ TONON, é
agravado QUITANDA DONA MARINA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com imposição de penalidade. V. U. Declara voto
convergente o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2169692-02.2019.8.26.0000
Comarca:
Botucatu 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Vinícius Bacchiega
Agravantes:
Ana Cláudia D'Imperio, Vinícius Alberto Tonon e Vitor
Luiz Tonon
Agravada:
Quitanda Dona Marina Ltda. EPP
VOTO No 20.567
Ação cominatória (obrigação de fazer e de não
fazer), em fase de cumprimento de sentença.
Decisão que determinou a inclusão de sócios da
executada, por sucessão desta, no polo passivo.
Agravo de instrumento.
Prova suficiente de que as atividades da
devedora foram encerradas “contra legem”,
ocultando-se
a
existência
da
dívida.
Responsabilidade direta dos sócios, por força do
art. 1.080 do Código Civil. Julgados do STJ e
deste
Tribunal
de
Justiça.
“V.g.”:
“Do
encerramento irregular da empresa presume-se
o abuso da personalidade jurídica, seja pelo
desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial, apto a embasar o deferimento da
desconsideração da personalidade jurídica da
empresa,
para
se
buscar
o
patrimônio
individual de seu sócio” (REsp 1.259.066,
NANCY ANDRIGHI).
Comprovação, ademais, de ocultação pela
sociedade executada de bens que possuía, que
foram posteriormente transferidos a terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando de cessão de quotas realizada por seus
sócios. Situação que ensejaria, da mesma forma,
a desconsideração da personalidade jurídica,
por ocultação de bens. Precedentes deste
Tribunal.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo de
instrumento a que se nega provimento, com
imposição de multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça.
RELATÓRIO.
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, indeferindo efeito suspensivo, assim sumariei a controvérsia
recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos
autos de ação cominatória (obrigação de fazer e não fazer), ora em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por Quitanda Dona Marina Ltda. -
EPP, determinou a inclusão na lide dos agravantes como sucessores da
executada, Kassama Mercado Ltda. EPP, empresa de que eram sócios,
verbis:
'Vistos.
A executada encerrou suas atividades enquanto pendente o pagamento do
débito executado (fls. 1454/1455), autorizando a inclusão dos sócios no
polo passivo por sucessão processual, não pela desconsideração da
personalidade jurídica, mas aplicando-se, por analogia, o disposto no art.
110 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
'Agravo de instrumento. Execução de débitos locatícios. Encerramento das atividades da
executada por distrato social registrado na JUCESP, mas sem a quitação dos débitos
pendentes. Instrumento arquivado que limita a responsabilidade pelo passivo da sociedade
a um único sócio. Impossibilidade. Prejuízo ao credor. Desnecessidade da instauração de
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vez que a inclusão dos sócios no
polo passivo da execução se dá por sucessão processual. Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão reformada. Recurso provido.' (Agravo de Instrumento no
2230422-13.2018.8.26.0000; Relator Des. Walter Cesar Exner; 36a Câmara de
Direito Privado do TJSP; Data do Julgamento: 31/01/2019)
Assim, é de rigor o reconhecimento da sucessão processual e a consequente
inclusão dos sócios da executada no polo passivo do cumprimento de
sentença. Cite-se para pagamento.
Intimem-se.' (fl. 1457, na numeração dos autos de origem).
Aduzem os agravantes, em síntese, que (a) não é possível o
reconhecimento de sucessão empresarial, pois inexistente relação jurídica
entre a executada e os agravantes, seus ex-sócios; (b) a sucessão empresarial
depende de indícios e provas convincentes de confusão e da continuidade
da atividade econômica no mesmo local; (c) não foram exauridos os meios
de execução dos bens de propriedade da executada; (d) não há
comprovação de que a executada tenha encerrado suas atividades
empresariais; (e) os agravantes não são os atuais sócios da executada.
Requerem efeito suspensivo e, a final, a reforma da r. decisão recorrida.
É o relatório.
Não verifico a presença dos requisitos para deferir o efeito suspensivo
requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese a argumentação dos agravantes, existem nos autos
documentos que comprovam o encerramento irregular das atividades da
empresa executada (fls. 1.454/1.455) aliás, ao que parece, existem ainda
outros documentos do processo físico (fls. 1.071 e 1.223) não juntados aos
autos deste recurso.
Com efeito, o encerramento irregular das atividades empresariais, sem a
adoção das devidas providências legais, caracteriza ato de infração à lei e a
boa-fé.
Aliás, lembrando-se do disposto no art. 1.080 do Código Civil ('As
deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos
que expressamente as aprovaram.'), não se trata propriamente de caso de
desconsideração da pessoa jurídica, mas de coisa mais grave, doutrina
ALFREDO DE ASSIS GONÇAVES NETO,
'Se há responsabilidade dos sócios, respondem eles, como coautores de um
ato ilícito, sem necessidade de buscar o afastamento do véu da pessoa
jurídica que, de resto, responde solidariamente com eles perante quem tenha
sofrido o dano, assegurado, se for o caso, o direito de regresso.' (Direito de
Empresa
Comentários aos artigos 966 a 1.195 do Código Civil, 8a
ed., págs. 477/478).
Nesse sentido, vejam-se precedentes deste Tribunal:
'CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Empresa extinta irregularmente
Sucessão processual
Possibilidade Inteligência do art. 110 do CPC

Inclusão dos sócios no polo passivo da ação, em razão de responsabilidade
prevista no artigo 1.080 do CC Decisão reformada Recurso provido.'
(AI 2227670-68.2018.8.26.0000, PAULO PASTORE FILHO; grifei).
'EXECUÇÃO
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JURÍDICA Não preenchimento dos requisitos do artigo 50, do Código
Civil RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. EXECUÇÃO
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA DEVEDORA
Empresa
executada que não foi encontrada pelo Oficial de Justiça no endereço
constante da JUCESP
Possibilidade de inclusão dos sócios no polo
passivo, em razão da responsabilidade solidária e ilimitada, como já previa o
artigo 10 do Decreto no 3.708/19, reiterado pelo artigo 1.080 do Código
Civil

RECURSO
PROVIDO
NESTE
TÓPICO.'
(AI
2186579-37.2014.8.26.0000, SÉRGIO SHIMURA; grifei).
Do corpo do primeiro acórdão
'Em contraminuta, a empresa devedora em momento algum nega que
encerrou as suas atividades, discorrendo genericamente sobre a
impossibilidade de imputação de responsabilidade pessoal aos sócios pela
dissolução irregular, sem rebater especificamente a substituição almejada
nos termos do artigo 110 do CPC.
Vale destacar ainda que, imputa-se, no caso, responsabilidade aos sócios,
conforme disposto no artigo 1.080 do Código Civil: 'Art. 1.080. As
deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a
responsabilidade dos que expressamente as aprovaram'.
Portanto, respeitada a decisão recorrida, extinta a empresa executada, não se
trata a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. A extinção da
personalidade jurídica equivale a morte da pessoa natural, de modo que se
revela perfeitamente aplicável o instituto da sucessão processual previsto no
artigo 110 do CPC, por analogia.'
Posto isso, como dito, indefiro o efeito suspensivo.
À contraminuta.
Intimem-se”. (fls. 260/264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta a fls. 267/270, com juntada de
documentos (fls. 271/272).
Encaminhados os autos à mesa para julgamento
presencial (fl. 274), retirei o recurso de pauta na sessão de julgamento (fl.
275).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Mantenho a decisão agravada, com imposição de
multa aos agravantes por ato atentatório à dignidade da justiça.
Como destacado na decisão inicial que proferi,
antes transcrita, restou comprovado o encerramento irregular das atividades
da sociedade executada (comprovante de consulta ao sistema SINTEGRA
e à Receita Federal - fls. 196/197), o que foi reforçado por certidão do
oficial de justiça que consta à fl. 272, junta pela recorrida em sua
contraminuta:
“(...) constatei que a executada, 'Kassama Mercado Ltda. EPP', encerrou
suas atividades comerciais em dezembro de 2016, retirando todos os bens
pertencentes a ela em abril de 2017, portanto nada restando no local (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que o encerramento irregular é
anterior à cessão de quotas da sociedade executada realizada pelos
agravantes às cessionárias Priscila Santana de Oliveira e Alana Aparecida
Candido, que ocorreu apenas em 9/3/2017 (fl. 272).
Causa estranheza, cabe anotar, em relação à
referida cessão, que os agravantes tenham cedido as quotas da sociedade
executada após anos de tramitação do cumprimento de sentença e que as
cessionárias, por sua vez, não tenham praticado qualquer ato como sócias,
nem mesmo a alteração do contrato social.
Some-se a isso o fato de que as cessionárias
foram revéis em ação ajuizada pelos ora agravantes para alteração forçada
da titularidade da sociedade junto à JUCESP (proc.
1009471-87.2017.8.26.0079, MM. Juízo de origem).
Prosseguindo, em sendo o encerramento irregular,
sem o devido pagamento de débitos, ato de infração à lei e à boa-fé,
aplicável a disposição do art. 1.080 do Código Civil, de modo a serem os
sócios ilimitadamente responsáveis pelos débitos da sociedade.
Mais do que de desconsideração da pessoa
jurídica, aí, nessa circunstância gravíssima, fala-se de responsabilidade
direta dos sócios, por força do disposto no art. 1.080 do Código Civil.
Aos julgados colacionados acima, vejam-se
outros precedentes deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE
REJEITA PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EMPRESA EXECUTADA, À MÍNGUA DA CARACTERIZAÇÃO
DOS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 50, DO CÓDIGO
CIVIL
PLEITO BASEADO EM ALEGADA DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA QUE, NO CASO, BASTARIA, EM
TESE, PARA POSSIBILITAR A AFETAÇÃO PATRIMONIAL DOS
RESPECTIVOS SÓCIOS, À LUZ DO QUE DISPUNHA O ART. 10,
DO DECRETO No 3.708/19 E DOS ARTS. 1.023, 1.024, E 1.080, DO
CC
CASO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, QUE
DISPENSARIA, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO HIPÓTESE EM QUE, TODAVIA, A
EMPRESA FORA CITADA POR VIA POSTAL, NÃO HAVENDO,
PORTANTO, PROVA INEQUÍVOCA DO ENCERRAMENTO DE
SUAS ATIVIDADES, A DESPEITO DA CONTINUIDADE DO
CADASTRO ATIVO NA JUCESP
NECESSIDADE DE SE
PROCEDER À CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, MEDIDA
QUE
SERVIRÁ
NÃO
SOMENTE
PARA
CERTIFICAR
O
ALEGADO ENCERRAMENTO IRREGULAR COMO, EM CASO
NEGATIVO, IMPLEMENTAR POSSÍVEL PENHORA DE BENS,
MEDIANTE O CUMPRIMENTO, PELO OFICIAL, DA MEDIDA
CONSTANTE NO § 1o, DO ART. 829, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, RAZÃO PELA QUAL, ALIÁS, SUBSISTE A PREFERÊNCIA
DA CITAÇÃO POR MANDADO QUANDO SE TRATA DE
EXECUÇÃO, A DESPEITO DE A MODALIDADE POSTAL NÃO
TER
SIDO
EXCEPCIONADA,
QUANTO
AO
PROCESSO
EXECUTIVO, PELA NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL

DECISÃO
MANTIDA,
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS

RECURSO
IMPROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.”
(AI
2059717-79.2018.8.26.0000, PAULO ROBERTO DE SANTANA;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grifei)
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
AÇÃO MONITÓRIA
FASE DE EXECUÇÃO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA
EXECUTADA. Insurgência contra decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica da empresa requerida e determinou a constrição de
bens particulares das sócias. Alegação de que o encerramento das
atividades da empresa, ou a sua insolvência, não bastam para a incidência
dos artigos 50/CC e 28/CDC. Empresa que encerra as suas atividades
sem cumprir com suas obrigações e sem observar as formalidades legais.
Encerramento irregular das atividades da empresa demonstrado.
Configurado o abuso da personalidade jurídica, na forma do artigo 50 do
Código Civil. Violação da lei e do contrato que tornam ilimitada a
responsabilidade dos sócios (art. 1.080/CC). Hipótese que afasta a
aplicação do disposto no art. 1.052 do Código Civil. Decisão mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.” (AI
2013052-05.2018.8.26.0000, MARCONDES D'ANGELO; grifei).
Nesta
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. Decisão agravada que determinou a averbação do
decreto de falência nas matrículas dos imóveis de propriedade dos sócios da
falida. Probabilidade do direito demonstrada. Encerramento irregular da
pessoa jurídica. Possibilidade de responsabilização dos sócios (CC, art.
1.080). Averbação da decretação da falência nas matrículas dos imóveis de
propriedade do agravante não restringe o direito de propriedade e visa
apenas a resguardar os interesses de eventuais adquirentes e do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão mantida. Recurso improvido.” (AI 2249938-87.2016.8.26.0000,
HAMID BDINE; grifei).
“Desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Sociedade
limitada
condenada em ação de indenização por sentença passada em julgado que
não indica bens à penhora na fase de cumprimento de sentença.
Confessado encerramento irregular de atividades. 'Do encerramento
irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja
pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar
o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa,
para se buscar o patrimônio individual de seu sócio' (STJ, REsp
1.259.066, NANCY ANDRIGHI). Incidência, de resto, do Art. 1.080 do
Código Civil, segundo o qual '[a]s deliberações infringentes do contrato
ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente a
aprovaram.' Decisão de primeiro grau, que não dá aplicação ao art. 50 do
Código Civil, indeferindo o atingimento dos bens de sócia, reformada.
Agravo de instrumento da credora a que se dá provimento.” (AI
2079209-62.2015.8.26.0000, de minha relatoria).
Fundei o acórdão encimado por esta ementa na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A conferir:
“A resposta recursal confessa que não foi regulamente encerrada a
empresa. 'Houve o encerramento definitivo das atividades da escola no final do ano
letivo de 2013', afirma, mas, como relatado, não se deu baixa da empresa na
Junta Comercial, nem na Receita Federal.
Tem razão, deste modo, a agravante, que recorre com fundamento no
art. 50 do Código Civil, invocando jurisprudência e doutrina aplicáveis a
casos assemelhados, de encerramento irregular de empresa, fato que,
aliado à falta de patrimônio hábil ao pagamento dos débitos sociais, indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a incidência do dispositivo legal.
Além do v. acórdão da douta Ministra NANCY ANDRIGHI lembrado
na minuta recursal (REsp 1.259.066), confiram-se estes outros recursos
julgados pela Corte Superior (que, aliás, invocam-no como precedente):
'DIREITO CIVIL E COMERCIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE
E
INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONCLUSÕES FUNDADAS
COM BASE NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DA CAUSA.
INCIDÊNCIA DA SÚM. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. 'Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da
personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de
seu sócio' (REsp 1.259.066/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012).
2. 'A análise da questão de, ao tempo da desconsideração da personalidade
jurídica, ser descabida a responsabilização dos ex-sócios pela obrigação
reparatória, ante o decurso do prazo de 2 anos previsto nos artigos 1.003 e
1.032 do CC, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência incabível nessa via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ'
(AgRg no REsp 1.123.946/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013).
3. Agravo regimental não provido.' (AgRg no AREsp 589.662, LUIS
FELIPE SALOMÃO).
'AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR -EXTINÇÃO DA
MEDIDA CAUTELAR POR NÃO SE VERIFICAR A PRESENÇA
CONCOMITANTE
DOS
CORRELATOS
REQUISITOS.
INSURGÊNCIA DO REQUERENTE.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial pendente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de admissibilidade pela Corte a quo somente pode ser examinado pelo
Superior Tribunal de Justiça quando amplamente demonstrada a presença de
situação excepcionalíssima, consistente na manifesta ilegalidade ou
teratologia do aresto impugnado, aliado a um evidente risco de dano de
difícil reparação, uma vez que, via de regra, a competência para exame de tal
pleito é do próprio Tribunal Estadual. Inexistência, na hipótese.
2. O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência deste STJ,
reconheceu que, 'do encerramento irregular da empresa, presume-se o abuso
da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão
patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de
seu sócio'. Precedentes: REsp 1.259.066/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
28/06/2012; REsp 1.312.591/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
01/07/2013.
3. Ante a ausência de demonstração objetiva da existência de ato judicial
expropriatório (periculum in mora), apto a justificar nesse momento processual,
a intervenção excepcional desta eg. Corte Superior, o indeferimento da
presente medida cautelar se impõe.
4. Agravo regimental desprovido.' (AgRg na MC 22.557, MARCO
BUZZI).
Vejam-se, a propósito, outros julgados, no mesmo sentido, colacionados
por THEOTONIO NEGRÃO e continuadores em seu Código Civil, 34a
ed., pág. 73: JTJ 325/89; Bol. AASP 2.589 (TJSP, AI 1.161.017-0/8); STJ,
REsp 1.346.464, NANCY ANDRIGHI; RT 870/295.
Os ilustres compiladores, de resto, após a citação dos precedentes, fazem
pertinente remissão ao art. 1.080 do Código Civil (idêntico ao art. 19 da
revogada Lei das Sociedades Limitadas, Decreto 3.708/19):
'Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam
ilimitada a responsabilidade dos que expressamente a aprovaram.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, nas notas de rodapé 2 e 3 que apõem a tal dispositivo legal, lembram
enunciado do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça
Federal e valioso julgado deste Tribunal de Justiça, que se amoldam ao
caso sob julgamento, verbis:
'Enunciado 229 do CEJ : 'A responsabilidade ilimitada dos sócios pelas
deliberações infringentes da lei ou do contrato torna desnecessária a
desconsideração da personalidade jurídica, por não constituir a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica escudo para a responsabilização pessoal e
direta'.
'O 'fechamento de fato' da sociedade empresária, com a cessação de suas
atividades sem a correspondente baixa no registro do comércio, constitui
atitude que pode permitir a aplicação da teoria da desconsideração. Age de
forma lícita a sociedade empresária que faz a 'baixa regular de sua inscrição
na Junta, cessando formalmente suas atividades, alternativamente, se não
tiver condições de efetuar tal 'baixa' (v.g., por ter dívidas em aberto), deve
valer-se do art. 105 da Lei 11.101/05, a Lei de Recuperação e Falencias, e
requerer sua autofalência, na qual explicitará as causas de sua derrocada,
salvaguardando assim o patrimônio pessoal de seus sócios quotistas ao
comprovar a inexistência de atos ilícitos, ao demonstrar que a falência foi
apenas resultado do natural risco da atividade empresarial. Encerramento
irregular da empresa. Ato ilícito. Responsabilidade do sócio-gerente pela
totalidade do débito exequendo, independentemente da proporção da
participação no capital social, a teor do art. 1.080 do Código Civil' (JTJ
354/411: AP 992.07.000056-4).' - ob. cit., pág. 442.
De se reformar, desta maneira, a r. decisão agravada, desconsiderada a
personalidade jurídica da devedora, ora agravada, deferida a penhora de
bens de sua mencionada sócia para satisfação do crédito da agravante.”
(grifei).
Em artigo publicado na Valor Econômico no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14 de janeiro de 2020, o entendimento adotado por este Tribunal foi
enaltecido por LEONARDO HONORATO COSTA, com menção
específica ao acórdão antes referido, relatado pelo Desembargador
PASTORE:
“Há um alarmante dado no cenário econômico sobre o qual a legislação
ainda não se debruça com a profundidade que a relevância do tema exige:
grande parte das empresas brasileiras encerra suas atividades de modo
irregular.

(...) A celeuma, entrementes, instaura-se pelo fato de que, na prática, é
possível que uma empresa promova a sua dissolução, liquidação e
extinção de modo absolutamente extrajudicial, sem pagamento das dívidas
sociais e sem a necessária confissão de falência, quando impossível o
pagamento do passivo.

Resultado: uma posterior dificuldade dos credores em receber seus
créditos, uma vez que, com a baixa irregular, o CNPJ em questão não terá
qualquer patrimônio para saldar suas dívidas.

Surge, nesse ponto, a problemática: quais as consequências de quem
promove tal baixa irregular? A resposta, infelizmente, não emana
diretamente da lei, de modo que o Poder Judiciário tem se divergido
quanto ao tema, gerando uma indesejável insegurança aos credores.
Fato é que, desinteressados quanto ao extinto CNPJ, resta aos credores
intentarem suas forças em face dos ex-sócios, potencialmente
beneficiados com a baixa irregular. Caso estes tenham percebido
formalmente qualquer soma durante a liquidação, dos males o menor,
pois aqueles podem exigir a responsabilização destes até o montante que
tenham recebido (art. 1.110 do CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Não raro, porém, formalmente não há qualquer partilha de acervo, de
modo que remanesce a dúvida: os sócios responderão com seu
patrimônio pelas dívidas não observadas quando da liquidação irregular?
Essa é a resposta cujos entendimentos se divergem com maior
intensidade.

O TJDFT, por exemplo, cravou entendimento no agravo no
0719393-68.2018.8.07.0000 de que 'por ter sido a obrigação contraída pela
pessoa jurídica, tem-se que a execução só pode ser ajuizada em seu
desfavor e o meio de atingir o patrimônio dos sócios é a desconsideração
da personalidade jurídica, ainda que o fundamento jurídico seja a
liquidação irregular'.

Ou seja: o credor precisaria promover o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 133 do CPC) para alcançar o patrimônio dos
ex-sócios, em caso de extinção irregular da empresa. Qual a incongruência
deste entendimento?

Com as devidas vênias, a extinção da empresa importou na perda de sua
personalidade jurídica, de modo que não há mais o que se desconsiderar!

Sem contar que essa exigência impingiria o credor a submeter-se a um
desnecessário procedimento judicial, uma vez que a baixa irregular, como
o próprio nome induz, configura, para parcela da doutrina, uma
deliberação infringente da lei, tornando ilimitada a responsabilidade dos
que expressamente a aprovaram (art. 1.080 do CC).

Como, então, incluir os ex-sócios na demanda?

O TJSP, no Agravo no 2227670-68.2018.8.26.0000, exemplifica
adequadamente a segunda corrente de entendimento: '(...) extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa executada, não se trata a hipótese de desconsideração da
personalidade jurídica. A extinção da personalidade jurídica equivale a
morte da pessoa natural, de modo que se revela perfeitamente aplicável o
instituto da sucessão processual previsto no artigo 110 do CPC, por
analogia.'

Quer dizer: no caso de baixa irregular, a parte deverá requerer a
habilitação dos ex-sócios, sob o fundamento da extinção da empresa e a
sua responsabilidade ilimitada (art. 1.080 do CPC).
Essa é, talvez, a solução atual mais coerente, a partir do que temos de
legislação sobre o caso. (....)”
Veja-se, ainda, o teor da Súmula 435 do STJ,
editada em favor da Fazenda Pública, mas certamente aplicável, por
analogia, aos demais credores em caso de encerramento irregular da
devedora:
Súmula 435/STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que
deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente”
Mesmo se isso não bastasse, as provas dos autos
comprovam que os agravantes intencionalmente ocultaram bens da
sociedade ao longo do cumprimento de sentença, que se arrasta a quase
dez anos, com o objetivo de prejudicar a agravada.
Verifica-se que em 29/4/2016, ou seja, antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cessão de quotas realizada pelos agravantes, a sociedade executada
declarou que não possuía bens para indicar à penhora (fl. 271).
Contudo, ao celebrar o referido instrumento de
cessão de quotas, em 9/3/2017, os agravantes declinaram que a sociedade
possuía bens móveis, além de dois automóveis (“FIAT PUNTO, placa
EDN-5513, RENAVAM 00227745876; FIAT FIORINO, placa FWX-2570,
RENAVAM 01073187974” fl. 103), que fizeram parte da avaliação do
patrimônio da empresa para fins de cessão.
Está claro, então, reitere-se, que os agravantes
agiram de forma intencional para ocultar os bens da sociedade, frustrando
a execução em curso, o que justificaria, ainda, a desconsideração da
personalidade jurídica.
Colho,
nesse
sentido,
novamente
na
jurisprudência deste Tribunal:
“Agravo de Instrumento
Indenização Cumprimento de sentença
Desconsideração da personalidade jurídica Questão cuja discussão já está
preclusa Decisão que deferiu pleito de arresto de bens localizados em
nome do Agravante, sócio da empresa Executada atingida pela
desconsideração
Medida que se justifica ante a demonstração de
ocultação de bens que poderiam garantir a execução
Demais pleitos
afastados, tendo em vista que a d. Magistrada postergou a análise para
momento
oportuno

Recurso
improvido”.
(AI
2035706-49.2019.8.26.0000, LUIZ ANTONIO COSTA; grifei).
“AÇÃO DE COBRANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SENTENÇA
Desconsideração inversa da personalidade jurídica

Cabimento
Indícios suficientes de ocultação de bens e confusão
patrimonial
Presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil que
autorizam a aplicação da medida
Decisão mantida
Recurso
desprovido”. (AI 2217524-31.2019.8.26.0000, VICENTINI BARROSO;
grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração inversa
de personalidade jurídica. Decisão que deferiu pedido liminar de constrição
de bens da agravante. Evidência de ocultação do patrimônio configurada.
Recurso não provido”. (AI 2172759-72.2019.8.26.0000, COIMBRA
SCHMIDT; grifei).
Por essa razão, além de confirmar sua inclusão no
polo passivo da execução, imponho aos agravantes multa de 20% do valor
atualizado do débito em execução, por ato atentatório à dignidade da
justiça, nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC, nas
modalidades de oposição maliciosa à execução (inc. II), dificultação de
penhora (inc. III) e, de todo o modo, não indicação de onde estão seus bens
sujeitos à penhora (inc. IV).
Portanto, mantenho, como dito, a decisão
agravada.
DISPOSITIVO.
Nego provimento ao recurso, com imposição de
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão do
embaraço dos trabalhos forenses durante a pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 25174
Agravo de Instrumento no 2169692-02.2019.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Agravantes: Ana Claudia D’imperio, Vinicius Alberto Tonon e Vitor Luiz
Tonon
Agravado: Quitanda Dona Marina Ltda Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
2o Juiz
I) Acompanho o voto do Exmo. Sr. Desembargador Relator,
porém faço a presente declaração somente para ressalvar meu posicionamento quanto ao
fato de que o simples encerramento irregular da empresa não é suficiente, por si só, para
justificar a desconsideração da personalidade jurídica (A.I. n.
2227611-46.2019.8.26.0000, m.v.).
II) Entretanto, o caso concreto não fica limitado a esse fato,
trazendo o Exmo. Sr. Desembargador Relator não só fundamentos a confirmar a
hipótese de sucessão nos termos do art. 110 do CPC, de modo a superar os limites dos
arts. 1.023 e 1.024 do Código Civil.
Po isso, como em pontuado pelo Exmo. Sr. Desembargador
Relator, também sob o prisma da desconsideração da personalidade jurídica a
responsabilidade dos agravantes fica confirmada.
II.1) Primeiro, importante anotar que a empresa Kassama
Mercado Ltda. pertenceu a Ana Claudia D'Império Kassama, que cedeu suas quotas
sociais aos coagravantes Vinícius e Vitor Tonon, como se vê da ficha da JUCESP (fls.
215/218) e da alteração do cntrato social (fls. 226/229). Estes dois, posteriormente,
venderam a sociedade, em 09/3/2017, já sob a denominação de “VeV Merkado do
Bairro Ltda.-ME”, para Atais Priscila de Oliveira e Alana Aparecida Candido (fls.
103/105 e 106/108); entretanto, os cedentes demandaram contra elas (Proc. n.
1009471-87.2017.8.26.0079), obtendo a condenação destas, que não contestaram, a
obrigação de fazer as alterações na JUCESP bem como a pagar o valor devido,
conforme r. sentença de 18/6/2018 (fls. 112/113).
II.2) Trata-se de questão relevante, pois destaca o Exmo. Sr.
Desembargador Relator em seu voto:
a) em petição datada de 29/4/2016 (fls 271), a empresa Kassama
informa que “não possui bens para indicar a penhora”;
b) há certidão de oficial de justiça (fls. 272), de 16/6/2017, em
que consta que a “executada Kassama Mercado Ltda Epp, encerrou suas atividades
comerciais em dezembro de 2016, retirando todos os bens pertencentes a ela em abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2017, portanto nada restando no local”;
c) consta do “contrato de venda e compra do estabelecimento
comercial” (fls. 103/105), datado de 09/3/2017 (ou seja, depois de quase um ano da
petição informando a inexistência de bens para nomear à penhora, fls. 271, bem como
da data que consta da certidão do oficial de justiça, em relação ao encerramento de suas
atividades, fls. 272 ), que, além do estabelecimento estabelecimento comercial e de bens
móveis que o guarneciam, a existência de dois automóveis (um Fiat Punto e um Fiat
Fiorino).
III) Concluindo, considerando o que consta dos autos e a ressalva
inicial, caracterizado está a intenção de não pagar (e não simples encerramento de
atividade), acompanho o Exmo. Sr. Desembargador Relator, para negar provimento ao
recurso, inclusive quanto a sanção aplicada.
ALEXANDRE LAZZARINI
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR CIAMPOLINI NETO
13150ACB
21
22
Declarações de
Votos
ALEXANDRE ALVES LAZZARINI
132058D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2169692-02.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.